Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739668-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS CARDOSO DA SILVA PACIENTE: JANAINA MONIQUE FREIRE SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JANAÍNA MONIQUE FREIRE SOARES visando o trancamento do Inquérito Policial n. 0701613-97.2023.8.07.0014. Conforme decisão de ID 76333391, esta Relatora não admitiu o writ sob o fundamento de que não pode esta Corte de Justiça apreciar de forma inaugural pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Aludida decisão transitou em julgado dia 22/09/2025, arquivando-se definitivamente o feito, nos termos da certidão de ID 76560791. Nada obstante, sobreveio petição acompanhada de documento ao ID 76776416, em que a parte impetrante informa a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a impetração de habeas corpus perante o primeiro grau (processo no 0709624-47.2025.8.07.0014), cuja ordem para trancar o referido inquérito restou denegada. Nesse cenário, requer a reconsideração da decisão monocrática inadmitindo o presente writ, apreciando-se o pedido liminar o mérito do habeas corpus, porquanto superado o óbice atinente à supressão de instância. Nada a prover. Consoante consignado na parte final da decisão desta Relatoria, o impetrante deveria submeter a questão ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento do pedido, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Com efeito, transitada em julgado a decisão e arquivado o feito, restou esgotada a jurisdição desta segunda instância, não se mostrando adequada a reativação do writ para nova apreciação. Aliás, o art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal prevê o cabimento do recurso em sentido estrito contra a sentença que negar a ordem de habeas corpus. Nesse passo, a irresignação do impetrante quanto à sentença prolatada deve ser formulada por meio do instrumento processual adequado, não sendo possível impugnar a matéria através mera petição de reconsideração em feito já arquivado definitivamente. Sendo assim, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora